Tribunal: TJSP
Processo: 1501851-76.2021.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licenciamento e Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimentos – Exercícios de 2018 e 2019 – Extinção da execução – Artigo 487, I do CPC - Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do art. 34 da LEF – Recurso não conhecido.